Tribunal: TJSP
Processo: 1020421-18.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer consistente na prestação de esclarecimentos acerca dos cálculos de reajuste aplicados pela AMIL nos anos de 2014 a 2022 - Sentença de procedência - Apelo da ré - Hipótese envolvendo plano coletivo por adesão, no qual os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à agência

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer consistente na prestação de esclarecimentos acerca dos cálculos de reajuste aplicados pela AMIL nos anos de 2014 a 2022 - Sentença de procedência - Apelo da ré - Hipótese envolvendo plano coletivo por adesão, no qual os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à agência reguladora - Contratação por intermédio do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo - Ausência de indicação de qualquer ilegalidade dos reajustes aplicados pela apelante - Pretensão do autor em obter uma prestação de contas da AMIL, à qual não está obrigada, que destoa da natureza do contrato coletivo, não tendo sido demonstrada violação à Lei n.o 9.656/98 ou ao Código de Defesa do Consumidor - Demanda que deve ser julgada improcedente - Matéria preliminar envolvendo cerceamento de defesa que fica prejudicada - Inversão da sucumbência, com a majoração dos honorários do patrono da apelante (art. 85, §11 do CPC) - Provimento.